Tribunal: TJSP
Processo: 0001278-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001278-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GLEYDSON
WALLAS DE ARAUJO, é impetrado MMJD DO PLANTÃO JUDICIÁRIO - 00o CJ -
CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001278-41.2020.8.26.0000 -Voto no 00478
2
650 Habeas Corpus no 0001278-41.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo-Sp
Impetrado: MM Juiz de Direito do Foro Plantão 00a CJ Capital Vara Plantão
Paciente: Gleydson Wallas de Araújo
Voto n. 00478
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida
revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Decisão
bem fundamentada. Necessidade da custódia cautelar para
garantia da ordem pública. Possibilidade de reconhecimento
do tráfico privilegiado. Juízo que ora se realiza não se vincula
à
culpabilidade
do
agente.
Constrangimento
ilegal
inexistente. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor do paciente Gleydson Wallas de
Araujo, alegando que ele está sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM Juiz de
Direito do Foro Plantão 00a CJ Capital Vara Plantão.
Sustenta, a impetrante, em apertada síntese, que a decisão do
magistrado a quo que decretou a prisão preventiva carece de elementos concretos que
justifiquem a custódia cautelar do paciente, estando então em desacordo com o previsto no
artigo 312 do Código de Processo Penal, baseando-se a medida, somente na gravidade
abstrata do delito.
Ademais, aduz que o decreto cautelar é desproporcional, haja
vista que em caso de eventual condenação, haveria a possibilidade de ser reconhecido o
tráfico privilegiado, com a fixação do regime prisional diverso do fechado.
Outrossim, o impetrante ressalta que o paciente seria usuário
de drogas, estando sob o efeito dos entorpecentes quando o fato ocorreu, além de
mencionar condições favoráveis a seu respeito, o qual seria primário.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, impondo-lhe ainda medidas cautelares diversas da prisão, nos
termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando já como medida liminar, o
imediato alvará de soltura em favor do paciente.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.53/54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001278-41.2020.8.26.0000 -Voto no 00478
3
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fls. 60/61), o parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi pela denegação da ordem
(fls.63/67).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011,
com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que, em 29 de dezembro
de 2019, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas
previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, conforme auto de prisão em flagrante de fl.
07. De acordo com o boletim de ocorrência (fls. 11/13), policiais militares efetuavam
patrulhamento de rotina quando avistaram um casal próximo a local conhecido como ponto
de tráfico, razão pela qual decidiram abordá-los, sendo que a mulher estava com uma
criança e se afastou no momento da abordagem. O paciente foi detido e, em revista pessoal,
localizaram 20 porções de “maconha”, 13 porções de cocaína além da quantia de R$ 27,00
reais. Os policiais relataram que o paciente resistiu à abordagem, tendo, inclusive, entrado
em luta corporal com os agentes, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo.
Após ser preso em flagrante, o paciente foi encaminhado para
a realização da audiência de custódia, na qual o nobre Magistrado de primeiro grau
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 43/46), com fulcro no artigo 312
e 313, ambos do Código de Processo Penal, sob o fundamento de manutenção da ordem
pública.
Pois bem.
A análise perfunctória da decisão que decretou a prisão
preventiva não revela nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas justificativas
concretas para a segregação cautelar, razão pela qual tenho como devidamente
fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição
Federal.
Dessa forma, a decisão encontrou guarida no artigo 312 do
Código de Processo Penal, pois além da existência de indícios de autoria e materialidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001278-41.2020.8.26.0000 -Voto no 00478
4
corroborados pelo auto de prisão em flagrante (fl. 07), pelo auto de exibição e apreensão
(fl. 14) e pelos termos de depoimentos (fls. 08/09), bem como através do laudo de
constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 15/18), o qual detectou a presença
das substâncias cocaína e maconha, entorpecentes constantes das Listas das Substâncias
Entorpecentes e Psicotrópicas, da Portaria Anvisa 344/98, a gravidade concreta do crime
imputado ao paciente foi invocada para a aplicação da segregação cautelar como meio de
assegurar a ordem pública, haja vista, inclusive, que não houve indicação de atividade
laboral remunerada e as circunstancias judiciais, ao que parece, são favoráveis.
Vale lembrar que o art. 5o, XLIII, da Constituição Federal, ao
prescrever ser o crime de tráfico ilícito de entorpecentes inafiançável, a ele veda, a priori, a
concessão do benefício da liberdade provisória, pois se a crimes dessa natureza não é dada
a possibilidade de alcançar a liberdade mediante pagamento de fiança, com maior razão é
inadmissível a concessão do benefício quando não exigível a garantia, situação menos
gravosa que aquela.
E não se diga que o advento da Lei no 11.464/07, que ao
alterar a redação do art. 2o, II, da Lei no 8.072/90, para dele retirar a expressão “liberdade
provisória”, veio a mudar tal situação, afinal não há como ser, a Constituição, revogada por
lei ordinária.
De modo que o fato de não mais haver previsão expressa da
vedação da liberdade provisória para os crimes hediondos e equiparados, em nada altera
entendimento prevalente nesta C. Câmara, de que remanescendo inafiançáveis por
comando Constitucional, os crimes como em questão, continuam a, via de regra,
recomendar a não concessão de liberdade provisória, ainda mais se considerarmos a
especialidade da Lei 11.343/06 (DROGAS), que tem, com relação à Lei 8072/90 (CRIMES
HEDIONDOS), dispositivo legal específico a proibindo (art. 44).
Não há que se falar, portanto, em derrogação do art. 44, da
Lei no 11.343/06, no que refere à previsão expressa de ser o crime de tráfico de drogas
insuscetível de liberdade provisória, seja por se tratar de norma especial, seja pelo fato de a
vedação à concessão de tal benefício decorrer, bem ou mal, da própria Constituição
Federal.
Sobre o tema inclusive assim já teve oportunidade de decidir
o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001278-41.2020.8.26.0000 -Voto no 00478
5
“PROCESSUAL PENAL. 'HABEAS CORPUS'. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. PROIBIÇÃO
DECORRENTE DE TEXTO LEGAL E DE NORMA
CONSTITUCIONAL.
I - A proibição de concessão do benefício de liberdade
provisória para os autores do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes está prevista no art. 44 da Lei no 11.343/06,
que é, por si, fundamento suficiente por se tratar de norma
especial especificamente em relação ao parágrafo único, do
art. 310, do CPP.
II - Além do mais, o art. 5o, XLIII, da Carta Magna,
proibindo a concessão de fiança, evidencia que a liberdade
provisória pretendida não pode ser concedida.
III - Precedentes do c. Pretório Excelso (AgReg no 'HC'
85711-6/ES, 1a Turma, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence;
'HC' 86118-1/DF, 1a Turma, Rel. Ministro Cezar Peluso;
'HC' 83468-0/ES, 1a Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence;
'HC' 82695-4/RJ, 2a Turma, Rel. Ministro Carlos Velloso).
IV 'De outro lado, é certo que a L. 11.464/07 - em vigor
desde 29.03.07 - deu nova redação ao art. 2o, II, da L.
8.072/90, para excluir do dispositivo a expressão 'e liberdade
provisória'. Ocorre que
sem prejuízo, em outra
oportunidade, do exame mais detido que a questão requer -,
essa alteração legal não resulta, necessariamente, na virada
da jurisprudência predominante do Tribunal, firme em que
da 'proibição da liberdade provisória nos processos por
crimes hediondos (...) não se subtrai a hipótese de não
ocorrência no caso dos motivos autorizadores da prisão
preventiva' ('v.g'., 'HC' 83.468, 1a T., 11.9.03, Pertence, DJ
27.2.04; 82.695, 2a T., 13.5.03, Velloso, DJ 6.6.03; 79.386, 2a
T., 5.10.99, Marco Aurélio, DJ 4.8.00; 78.086, 1a T.,
11.12.98, Pertence, DJ 9.4.99). Nos precedentes, com efeito,
há ressalva expressa no sentido de que a proibição de
liberdade provisória decorre da própria 'inafiançabilidade
imposta pela Constituição' (CF, art. 5o, XLIII).' (STF 'HC'
91550/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 06/06/2007).
V - Ademais, em decisão publicada no Informativo de
Jurisprudência no. 508, o c. Pretório Excelso assim se
manifestou sobre o tema: 'A Turma indeferiu 'habeas corpus'
em que pleiteada a soltura da paciente, presa em flagrante
desde novembro de 2006, por suposta infringência dos
artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006. A defesa aduzia
que a paciente teria direito à liberdade provisória, bem como
sustentava a inocorrência dos requisitos para a prisão
cautelar e a configuração de excesso de prazo nessa
custódia. Afirmou-se que esta Corte tem adotado orientação
segundo a qual há proibição legal para a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001278-41.2020.8.26.0000 -Voto no 00478
6
liberdade provisória em favor dos sujeitos ativos do crime de
tráfico ilícito de drogas, o que, por si só, seria fundamento
para denegar-se esse benefício. Enfatizou-se que a aludida
Lei 11.343/2006 cuida de norma especial em relação àquela
contida no art. 310, parágrafo único, do CPP, em
consonância com o disposto no art. 5o, XLIII, da CF. Desse
modo, a redação conferida ao art. 2o, II, da Lei 8.072/90,
pela Lei 11.464/2007, não prepondera sobre o disposto no
art. 44 da citada Lei 11.343/2006, eis que esta se refere
explicitamente à proibição da concessão de liberdade
provisória em se tratando de delito de tráfico ilícito de
substância entorpecente. Asseverou-se, ainda, que, de acordo
com esse mesmo art. 5o, XLIII, da CF, são inafiançáveis os
crimes Hediondos e equiparados, sendo que o art. 2o, II, da
Lei 8.072/90 apenas atendeu ao comando constitucional'
('HC' 92495/PE. Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em
27/05/2008).
VI - Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o
condão de, por si só, garantirem ao paciente a liberdade
provisória, se a prisão decorre de expressa determinação
legal. 'Writ' denegado." (HC no 136276/MG
Quinta
Turma Rel. Min. FELIX FISCHER, j. 13.08.2009, DJe:
28.09.2009).
“'HABEAS CORPUS' LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE
DROGAS (ART. 12 DA LEI 6.368/76). RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO PROVIDO PELA CORTE DE
ORIGEM PARA AFASTAR A DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME DO ART. 12 (TRÁFICO DE DROGAS) PARA O
DO ART. 16 (USO) DA LEI 6.368/76. PRISÃO EM
FLAGRANTE
RESTABELECIDA
EM
11.02.08.
VEDAÇÃO INSERTA NO ART. 2o, II DA LEI 8.072/90
RELATIVA À CONCESSÃO DE FIANÇA, DO QUE
DECORRE A IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO
DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PRECEDENTES DO
STJ. IMPOSSIBILIDADE TAMBÉM EXPRESSA NO
TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 5o, LXVI). PARECER
DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO 'WRIT'. ORDEM
DENEGADA.
2. Dessa forma, restabelecida a prisão em flagrante do ora
paciente, que responde pelo crime de tráfico de
entorpecentes, não encontra amparo a pretensão de ser
concedida a liberdade provisória. A egrégia Terceira Seção
desta Corte sedimentou a orientação de que o art. 2o, II da
Lei 8.072/90, ao afastar a possibilidade de concessão de
fiança nos casos de flagrante de crimes hediondos ou
equiparados, como no caso, constitui fundamento suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001278-41.2020.8.26.0000 -Voto no 00478
7
para a não-concessão da liberdade provisória ('HC'
76.779/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ 04/04/2008).
3. Outrossim, o inciso XLIII do art. 5o da Magna Carta
dispõe expressamente que o crime de tráfico de entorpecentes
é inafiançável, o que também, nos termos da jurisprudência
deste Pretório, evidencia a impossibilidade de concessão de
liberdade provisória. Se assim não fosse, ou seja, admitindo-
se a concessão do referido benefício nos casos de prisão em
flagrante de crimes hediondos ou equiparados, estabelecidos
no mencionado dispositivo, restaria letra morta do quanto
previsto no texto constitucional. ...
4. Ordem denegada." (HC no 104925/SP Quinta Turma
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j.
03.09.2009, DJe: 21.09.2009).
No mesmo sentido, o Egrégio SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL:
“AGRAVO REGIMENTAL NO 'HABEAS CORPUS'.
CONSTITUCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR
TRÁFICO DE DROGAS. 1. IMPETRAÇÃO CONTRA
ATO DE JUIZ DE DIREITO E DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
ESTADUAL.
INCOMPETÊNCIA
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR
E JULGAR 'HABEAS CORPUS'. 2. É VEDADA A
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM
CASOS DE CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS.
PRECEDENTES.
... ....
2. A proibição de liberdade provisória, nos casos de crimes
hediondos
e
equiparados,
decorre
da
própria
inafiançabilidade imposta pela Constituição da República à
legislação ordinária (Constituição da República, art. 5o, inc.
XLIII): Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei no
8.072/90 atendeu o comando constitucional, ao considerar
inafiançáveis os crimes de tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos
como crimes hediondos. Inconstitucional seria a legislação
ordinária
que
dispusesse
diversamente,
tendo
como
afiançáveis delitos que a Constituição da República
determina sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se
reconhecer a inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001278-41.2020.8.26.0000 -Voto no 00478
8
ao retirar a expressão 'e liberdade provisória' do art. 2o, inc.
II, da Lei no 8.072/90, limitou-se a uma alteração textual: a
proibição da liberdade provisória decorre da vedação da
fiança, não da expressão suprimida, a qual, segundo a
jurisprudência
deste
Supremo
Tribunal,
constituía
redundância. Mera alteração textual, sem modificação da
norma proibitiva de concessão da liberdade provisória aos
crimes hediondos e equiparados, que continua vedada aos
presos em flagrante por quaisquer daqueles delitos. 3. A Lei
n. 11.464/07 não poderia alcançar o delito de tráfico de
drogas, cuja disciplina já constava de lei especial (Lei n.
11.343/06, art. 44, 'caput'), aplicável ao caso vertente. 4.
Irrelevância da existência, ou não, de fundamentação
cautelar para a prisão em flagrante por crimes hediondos ou
equiparados: Precedentes. 5. Licitude da decisão proferida
com fundamento no art. 5o, XLIII, da Constituição da
República, e no art. 44 da Lei n. 11.343/06, que a
jurisprudência deste Supremo Tribunal considera suficiente
para impedir a concessão de liberdade provisória. 6. Agravo
regimental ao qual se nega provimento." (HC no 98.655
AgR/MG Primeira Turma Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j.
30.06.2009, DJe 157- divulg. 20.08.09 p.1014).
Dessa forma, a princípio não se mostra ilegal o fato de a
apontada autoridade coatora converter a prisão em flagrante em preventiva, afinal, trata-se
de autuação por crime de tráfico de drogas, hediondo equiparado e que, até prova em
contrário, se mostra incompatível com a liberdade provisória ainda que mediante fiança
(art. 5o, XLIII, da Constituição Federal).
Vale destacar que: (1) o art. 323, II, do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de 04.05.2011, ao vedar a concessão de
liberdade provisória com fiança a quem for preso por tráfico de drogas, reforça a ideia
acima exposta, e que tem arrimo, cabe repetir, no art. 5o, XLIII, da Constituição Federal;
(2) que o artigo 313, I, do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão
preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a
04 (quatro) anos, como a princípio, é o caso dos autos, sendo inoportuno, no aspecto,
adiantar considerações sobre desrespeito à homogeneidade em razão de incerto e futuro
benefício que pudesse levar à redução da pena; (3) e que a mera ausência de violência ou
grave ameaça contra a pessoa não retira do tráfico de drogas a gravidade que lhe é inerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001278-41.2020.8.26.0000 -Voto no 00478
9
Afinal, trata-se de conduta que, como já dito, compromete a ordem pública, pois atinge
potencialmente número elevado de pessoas e fomenta a prática de delitos mais graves,
razão pela qual faz vislumbrar, via de regra, a presença dos requisitos da custódia cautelar
ao menos para fazer cessar a atividade.
Não se desconhece, por outro ângulo, que o Colendo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos de HC no 104.339, por maioria de Votos,
manifestou-se pela inconstitucionalidade da parte do art. 44, da Lei no 11.343/06, que
proíbe a concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico de drogas. O que não altera,
contudo, o entendimento que vem prevalecendo nesta Colenda 3a Câmara, no aspecto
consonante com as manifestações dos eminentes Ministros LUIZ FUX, MARCO
AURÉLIO e JOAQUIM BARBOSA, no sentido da constitucionalidade dessa norma
proibitiva do benefício, afinal, como por eles destacado, ““... a criminalidade que paira no
país está umbilicalmente ligada à questão das drogas ...”, sendo que, “... foi uma opção do
legislador constituinte dar um basta no tráfico de drogas através dessa estratégia de
impedir, inclusive, a fiança e a liberdade provisória ...”, ademais, “... os representantes do
povo brasileiro e os representantes dos estados, deputados federais e senadores,
percebendo a realidade prática e o mal maior que é revelado pelo tráfico de
entorpecentes, editou regras rígidas no combate ao tráfico de drogas...”
(http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp; 01.05.2012).
Não bastasse, nada impede, como se confere da ementa da r.
decisão, que a prisão cautelar seja decretada, desde que presentes os requisitos do art. 312
do CPP. Confira-se:
Habeas corpus. 2. Paciente preso em flagrante por infração
ao art. 33, caput, c/c 40, III, da Lei 11.343/2006. 3.
Liberdade provisória. Vedação expressa (Lei n. 11.343/2006,
art. 44). 4. Constrição cautelar mantida somente com base
na proibição legal. 5. Necessidade de análise dos requisitos
do art. 312 do CPP. Fundamentação inidônea. 6. Ordem
concedida,
parcialmente,
nos
termos
da
liminar
anteriormente deferida. (HC 104339, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2012,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001278-41.2020.8.26.0000 -Voto no 00478
10
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 05-12-2012
PUBLIC 06-12-2012).
Logo, pela natureza da infração e pelo trato
Constitucional/Legal que se lhe é dado, ainda cabe partir do pressuposto de que a regra é
pela não concessão de liberdade provisória a quem é autuado/processado por tráfico de
entorpecentes, já que a premissa é de que a segregação cautelar se faz, salvo demonstração
em contrário, necessária ao resguardo ao menos da ordem pública.
É óbvio, ademais, que medidas cautelares diversas da prisão
seriam insuficientes, no caso, concretamente considerado. Tudo estando a indicar que, se
colocado em liberdade, o paciente por certo voltará a vender drogas, haja vista a
quantidade e variedade de entorpecentes com ele apreendidos, que, no caso, foram 13
porções de cocaína, perfazendo um total de 7g e 20 porções de maconha, no total de
35,1 g, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 14, além de R$ 27,00 em notas
diversas, aparentando serem oriundas do produto do tráfico.
E nem cogite aduzir que a quantidade apreendida de
entorpecentes não seria significativa, uma vez que, com tamanha quantidade, seria possível
confeccionar 70 carreiras de cocaína e 70 cigarros de maconha, levando-se em
consideração uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga e
um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5g a 0,1g do entorpecente,
aproximadamente, (TJSP, ACr n° 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan,
5a Câmara Criminal, j. 26/10/2017).
Dessa forma, resta demonstrada, também concretamente, a
necessidade de custódia ao menos para garantia da ordem pública, até porque, como sabido
(e intuído pelo Legislador Constitucional), o traficante somente tem sua atividade
interrompida quando alijado do meio social.
Insisto: o traficante de drogas, ainda que pequeno, estimula,
incentiva, financia e alimenta uma cadeia de tráfico, lavagem de dinheiro, associação
criminosa, violência e corrupção que, fortalecida com os recursos de cada viciado
angariado, terá poder para se espraiar e atingir ainda mais pessoas, aliciar os mais jovens,
destruir famílias, disseminando sofrimento, vício, doença e degradação.
Por outro lado, a alegação de que o paciente seria primário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001278-41.2020.8.26.0000 -Voto no 00478
11
por si só, não possui o condão para autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE
NA VIA ELEITA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem
a manutenção da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção
da ordem pública. Recurso ordinário em habeas corpus
conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.” (RHC
98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos)
Por fim, quanto à alegação de que há a possibilidade de ser
reconhecido o tráfico privilegiado, hipótese prevista no §4°, do artigo 33, da Lei 11.343/06,
o que tornaria desproporcional a decisão de custódia cautelar, bem como a alegação que o
réu estaria sob efeito de drogas e, por tal razão, provavelmente seria usuário, ressalta-se
que o juízo que ora se realiza não se vincula à culpabilidade do agente, cuja análise mais
aprofundada deve ser relegada à instrução, o que sobeja a cognição sumária na qual se deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001278-41.2020.8.26.0000 -Voto no 00478
12
assentar esta ação.
Ante todo o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus,
impetrada em favor do Paciente GLEYDSON WALLAS DE ARAÚJO, devendo
aguardar preso o destino do Processo Crime de no 1531191-23.2019.8.26.0228.
XISTO RANGEL
Relator
(Assinatura Eletrônica)